Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-91.2013.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001750-91.2013.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERLANDERSON MARQUES DA SILVA - CPF: 018.645.701-48 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO WELTER - CPF: 021.613.011-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, AMBOS DO CP) –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 413, CAPUT, DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
LEGÍTIMA

DEFESA PRETEXTADA
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS ‘DE VISU’ – EXCLUDENTE DE ILICITUDE AMPARADA EM VERSÕES ANTAGÔNICAS –

NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL– AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ – IMPROCEDÊNCIA– ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE ANÁLISE DOS JURADOS –

PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPERTINÊNCIA–QUALIFICADORA QUE SOMENTE PODE SER DECOTADAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES –
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.2 DO TJMT –

PRETENSA DISCUSSÃO ANTERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA, DE IMEDIATO, RETIRAR DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO ”

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado.

Sentença de pronúncia que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pelo qual o Magistrado, verificando positivamente a certeza da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, submete o Réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Segundo a doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a
ausência
de ‘
animus

necandi’
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.

O Enunciado Orientativo nº2 do TJMT: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ERLANDERSON MARQUES DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, o qual nos autos da Ação Penal n.º 0001750-91.2013.8.11.0101, (cód.82558), pronunciou-o como incurso nas penas do artigo
121, § 2º, inciso II c/c. artigo 14, inciso II, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (Id. 159000538).

Inconformado, sustenta em preliminar, a nulidade da pronúncia por alegado excesso de linguagem. No mérito, pede o reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa e, consequentemente, pela absolvição sumária do réu. Subsidiariamente, requer a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, pois, sob sua ótica, inexistiu ‘
animus necandi’
na conduta do réu, ou, ainda, o decote da qualificadora do motivo fútil. Por fim, prequestiona a matéria. (ID.159000543)

Em solo de contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso e confirmação da pronúncia, em todos os seus termos. (ID.159000547)

Em juízo de retratação sentença foi mantida

por seus próprios fundamentos. (ID 159000546)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 159933665)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, AMBOS DO CP). PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR: A) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 413, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUE DEVERÁ SER REJEITADA. MÉRITO: 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE TER AGIDO O RÉU SOB O MANTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. VERSÕES ANTAGÔNICAS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2) ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DO INTENTO HOMICIDA. TESE QUE DEVE SER ANALISADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3) PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPERTINÊNCIA. AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER DECOTADAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES. EM CASO DE DÚVIDA, DEVERÃO SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL POPULAR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ERLANDERSON MARQUES DA SILVA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (ID.159000509)

“No dia 12 de maio de 2013, em horário não informado nos autos, em frente ao Pavilhão de Eventos da Igreja Católica, da cidade de União do Sul/MT, comarca de Cláudia/MT, o denunciado Erlanderson Marques da Silva, consciente e voluntariamente, por motivo fútil, tentou matar Ronaldo Welter, desferindo 08 (oito) golpes de faca no corpo da vítima, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 07/08, Mapa Topográfico de fl. 09, ficha de evolução médica de fl. 10, Relatório com fotos de fls. 11/13 e demais elementos de informações coligados nos autos. Apurou-se que, no dia 12 de maio de 2013, durante a realização da Festa da Colheita, dentro do banheiro do Pavilhão da Igreja Católica, o denunciado Erlanderson Marques da Silva cercou a vítima Ronaldo Welter, momento em que se iniciou uma discussão e ambos passaram a se agredir, tendo sido separados por Genivaldo Victor. Em seguida, o denunciado saiu do local e ficou em frente ao campo de futebol, localizado na frente do pavilhão, momento em que Ronaldo saiu e foi até lá conversar com ele, sendo que novamente começaram a brigar. Ato contínuo, o denunciado pegou um facão, de aproximadamente 40 centímetros, que estava escondido em baixo de um banco, e começou a desferir golpes no corpo (mãos, braços, cotovelo, rosto, orelha, cabeça) da vítima Ronaldo Welter, acertando ao todo 08 (oito) facadas, sendo que não consumou o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que Genivaldo Victor separou a briga e prontamente socorreu a vítima. Nota-se a presença do animus necandi (vontade de matar) eis que o denunciado desferiu diversos golpes de faca, sendo um deles em região letal (cabeça). Acrescenta-se, ainda, que restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, uma vez que desproporcional, inadequado e frívolo o motivo que ensejou a conduta criminosa, consistente no fato da vítima e Adriano Marques da Silva – vulgo “Diego ou Dieguinho”, irmão do ora denunciado, terem se desentendido em data anterior. Diante do exposto, encontra-se o denunciado ERLANDERSON MARQUES DA SILVA incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro; razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, observando-se o rito previsto no artigo 406 e seguintes, do Código de Processo Penal, intimando-se as testemunhas e a vítima abaixo arroladas para virem depor em Juízo sobre os fatos ora narrados e, ao final, seja PRONUNCIADO e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja CONDENADO na forma que se requer na presente exordial acusatória.”

A denúncia fora recebida em 17 de agosto de 2017.

Ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pois bem. Considerando a existência da preliminar ventilada, passo a análise:

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA.

Pede a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, argumentando que magistrada incorreu em excesso de linguagem.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Argumenta que a Magistrada, ao manifestar-se sobre a conduta do recorrente incorreu em excesso que certamente influenciará na decisão dos juízes leigos, no seguinte trecho que transcrevo: (ID. 159000538)

“[...]Ora, não é crível que tal situação seja motivo para, depois de mais de um ano, justificar a tentativa de homicídio em desfavor da vítima. Já o informante Marcos presenciou tudo, e seu depoimento este em perfeita sintonia com a versão do acusado. Ainda, verifica-se que seu depoimento foi seguro, coeso, e está na mesma linha da versão apresentada em inquérito policial. Ainda, o acusado disse que tinha visto o réu armado, mas ainda assim, voltou ao local munido de um facão, e
somente parou as investidas após intervenção de terceiros
. Embora realmente as testemunhas confirmem a existência da briga, havendo apenas divergência sobre quem a iniciou, percebe-se que não há provas inequívocas que o réu tenha se utilizado, moderadamente, dos meios necessários para repelir eventual agressão iniciada pelo réu. Diante do exposto, as contradições apresentadas colocam em cheque a tese da defesa de legítima defesa e da ausência de animus necandi, sendo que sua versão apresentada não dá margem para conclusão pela excludente de ilicitude ou para desclassificação para lesão corporal, sendo esta meramente uma das versões defendidas no processo, impondo-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação, impera o princípio do in dubio pro societate, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente.[...]” (Negritado nas razões recursais)

É cediço que a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim,
ex vi
da alteração da imputação procedida pelo juízo (art. 121, § 2º, IV do CP), À guisa do disposto no art. 383, do Código de Processo Penal.

Como bem asseverado pela Suprema Corte, não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem
. In verbis
:

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. Descabe confundir fundamentação da sentença de pronúncia com excesso de linguagem. (STF HC 133163, Re1ator(a): Min. MARCO AURELIO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017PUBLIC 04-08-2017).

À propósito, são os julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 414 DO CPP
E PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 413, §1º, DO CPP
. IN DUBIO PRO REO NÃO CABÍVEL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ NATURAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a responsabilidade do acusado, descabe falar em eloquência acusatória. Presentes os requisitos do
art. 413, §1º, do CPP
, a decisão sobre ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em afirmação ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5. º, XXXVIII, “c”, da CF]. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT; RSE 84851/2017; Tapurah; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 18/10/2017; DJMT 07/11/2017; Pág. 162)

Ademais, perfilha o mesmo entendimento o aresto de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONSISTENTES NO MOTIVO FÚTIL E NO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o tribunal do júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
(TJMT; RSE 172814/2014; Tangará da Serra; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 01/09/2015; DJMT 08/09/2015; Pág. 97)

Verifico da decisão que não houve o aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nos autos. E, de igual modo, inobservo qualquer valoração exauriente da suposta conduta atribuída ao recorrente, em especial acerca da tentativa, porquanto a magistrada limitou-se a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o suposto envolvimento deste nos crimes descritos na denúncia.

Posto isso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU – DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA.

Alega que o réu teria agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa e, portanto, pede a impronuncia.

Como é cediço, ao término da primeira fase do rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida (denominada
judicium accusationis
) poderá o julgador pronunciar o acusado, remetendo o feito para julgamento perante o Tribunal do Júri.

A referida decisão, portanto, representa mero juízo de admissibilidade da acusação (e não de um julgamento de mérito da demanda), cujo objetivo é assegurar que o indivíduo não seja submetido a um julgamento descabido.

Nesse intuito, deve o magistrado apenas apontar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como especificar as qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1° A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Diante desse aspecto inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá decretar a absolvição sumária quando cabalmente comprovadas as seguintes hipóteses legais: a) a inexistência do fato; b) não ser o acusado o autor ou partícipe do fato criminoso; c) não constituir o fato infração penal, ou; d) quando evidenciada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

Por outro lado, se dos autos puderem ser extraídos elementos a amparar a tese acusatória, ainda que minimamente, o feito deve ser submetido ao crivo do Júri Popular, tendo em vista que o cotejo analítico dos elementos probatórios é inadequado ao
judicium accusationis
, somente sendo aplicável no
judicium causae
, cujo juiz natural é o corpo de Jurados.

Feita a contextualização, no caso dos autos a
materialidade do fato delituoso repousa no exame de corpo delito e ficha de atendimento médico (pág. 10/14 do id n° 63819071); relatório policial (pág. 15/17 do id n° 63819071) e depoimentos prestados tanto em sede policial como em juízo

Os indícios suficientes de autoria, de igual modo, encontram-se presentes.

Em juízo o réu sustentou a tese de legítima defesa, alegando que quem iniciou a briga foi a vítima, e que somente se defendeu das investidas da vítima.

Contudo, a vítima Ronaldo Welter, quando ouvido em juízo, contou, em síntese, que já tinha desentendimentos com o acusado, e que ele agiu por vingança. Narrou que no dia dos fatos ambos iniciaram um entrevero, mas quando saiu do local, o réu já estava esperando por ele, razão pela qual novamente iniciaram a briga, momento em que alguém lhe desferiu uma pontada nas costas, vindo a cair, oportunidade em que o réu iniciou as agressões utilizando-se de uma faca. Descreveu que os golpes de faca atingiram seus braços, costas, orelha e mão. Afirmou que o acusado somente cessou os golpes após a intervenção de terceiros, visto que seu amigo separou a briga, ao passo que o réu fugiu do local.

O informante Marcos Antônio Dal Cortivo, quando ouvido, contou que os fatos ocorreram no pavilhão da igreja católica. Narrou que certo momento viu o acusado entrando no banheiro, sendo que a vítima Ronaldo estava lá, e que eles já haviam se desentendido antes, ficou no local, momento em que o acusado chegou por trás e começou a xingá-lo, tendo o Ronaldo virado, iniciando a briga. Disse que não sabe quem separou a briga naquele momento, porém, posteriormente, quando todos saíram do local, Ronaldo avistou o acusado e novamente iniciaram as agressões, momento em que Genilvado deu um chute na vítima, que caiu, oportunidade em que o acusado em posse de um facão começou a golpeá-lo. Descreveu a situação contando que no primeiro golpe a vítima ainda estava no chão, razão pela qual levantou e tentou se defender, mas o acusado continuou desferindo os golpes, sendo que as agressões somente foram cessadas por Genivaldo. Disse que levou a vítima para o hospital, afirmando que Ronaldo desmaiou, pois perdeu muito sangue. Contou que a motivação do crime foi em razão de Ronaldo ter brigado com o irmão do acusado em uma danceteria, vindo este tomar a briga pra si, iniciando o desentendimento com a vítima.

A testemunha Maianne Thais da Silva Rocha, apesar de não ter presenciado os fatos, contou sobre divergências pretéritas entre a vítima e Diego, irmão do acusado. Relatou que organizou uma festa de aniversário e convidou o acusado e o irmão dele. Disse que no seu aniversário começou uma discussão entre Joilson e Diego, e nesse momento apareceu a vítima, o Peixinho, Anderson e o Joilson com uma faca, a fim de intentar contra a vida de Diego. Descreveu que seu pai segurou Peixinho e lhe tomou a faca, momento em que Diego logrou êxito em sair do local.

Nesta linha intelectiva, restam delineados os elementos probatórios, nota-se, que é inviável o pedido de absolvição sumária formulado pela Defesa.

Com efeito, o questionamento defensivo cingiu-se na configuração da legítima defesa, todavia, não se pode olvidar que, para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não resta evidenciado na hipótese.

Isso porque os fatos narrados pelo réu,
a priori
, vão na contramão da prova colhida nos autos, especialmente ao narrado pela vítima e pelo informante Marcos. Frisa-se, que o informante Marcos visualizou todo o entrevero, desde a briga inicial no banheiro do pavilhão da igreja, como também já na investida do pronunciado em tentar ceifar a vida da vítima do lado de fora do local.

Nesse prospecto, há de se concluir que os elementos produzidos durante toda a persecução penal não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa, tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos (agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários), a ponto de ensejar sua absolvição sumária.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“Os meios necessários são os suficientes para arrostar a agressão, tendo-se em conta o que as circunstâncias permitem, conforme dispunha o Projeto Sá Pereira (art. 10). Demais disso, é mister que exista uma certa proporcionalidade entre a agressão e a reação defensiva, em relação aos bens e direitos ameaçados. Caso contrário, a reação defensiva será ilícita, já que excessiva (...) (in: Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 2.ed. São Paulo: RT, 2000. p. 252). ”

Portanto, se a prova produzida não tornar plena a caracterização da legítima defesa, imperativo que a questão seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença, o que é o caso dos autos, uma vez que a versão apresentada pelo réu não se encontra comprovada de plano.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie. (...) (TJDF; RSE 07077.17-43.2020.8.07.0004; Ac. 161.1680; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

No mesmo sentido, dispõe o TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –CONFISSÃO INQUISITORIAL ALIADA A DEPOIMENTOS IMPUTANDO A AUTORIA AO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR AS TESES DEFENSIVAS – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A absolvição sumária ou a despronúncia do acusado somente são admitidas com prova segura e incontroversa da ausência de envolvimento do acusado na prática delitiva ou quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade; ao passo que havendo dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Recurso desprovido.” (N.U 0009564-84.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

Desta feita, não há como decretar a absolvição sumária.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INEXISTÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ PRETEXTADO.

Avançando no tema, acerca da ausência de dolo pretextado é tese que exige perquirição do animus do agente, pelo que ingressa, aí, em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri, razão pela qual, afigura-se completamente imprópria, neste momento processual, a desclassificação almejada pela i. defesa.

Assim, a jurisprudência da Corte Superior:

[...] 3. Estando adequada a motivação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri, caberá ao Conselho de Sentença decidir quanto à existência ou não do nexo de causalidade (ut, AgRg no REsp n. 1020482/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 1º/2/2012). 4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. A propósito: HC n. 531.206/PR, desta Relatoria, DJe 24/9/2019 e AgRg no AREsp n. 1142134/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/9/2018) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1558781/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE ANÁLISE DOS JURADOS – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.
(N.U 0013203-10.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Portanto, não há que se falar, pelo menos por esse momento, em desclassificação na conduta, por inexistência da intenção de matar [‘
animus necandi’
].

Cabe ressaltar ainda que, pela dinâmica dos fatos, se o recorrente não tinha a intenção de matar, ao menos assumiu o seu risco, e havendo dúvida em relação ao elemento subjetivo do tipo deve ser levado a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, para essa fase é suficiente os indícios, posto que a pronúncia, como já acima referenciado, não se traduz em julgamento, mas, na verdade, em mero juízo de admissibilidade da acusação.

4. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Argumenta o recorrente, que da análise do acervo probatório carreado aos autos não se extrai a comprovação dos fatos imputados na inicial quanto a qualificadora imputada ao réu.

Transcrevo a fundamentação externada na sentença de pronuncia:

“[...]Quanto à
QUALIFICADORA de motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal)
, o Ministério Público argumenta que o motivo fútil está presente, uma vez que desproporcional, inadequado e frívolo o motivo que ensejou a conduta criminosa, consistente no fato da vítima e Adriano Marques da Silva – vulgo “Diego ou Dieguinho”, irmão do ora denunciado, terem se desentendido em data anterior. A defesa argumenta a ausência de motivação.

Ocorre que todas as provas produzidas apontam para uma motivação, ao contrário do que alega a defesa, inclusive a prova produzida pela própria defesa – testemunha Maianne.

Nos termos do entendimento jurisprudencial
“A “existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar” a qualificadora do motivo fútil
(STJ, AgRg no AREsp nº 1449089/PB). (TJ-MT 00008934920198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2022).

Assim sendo, por ora, a qualificadora do motivo fútil revela-se plausível, ante o desequilíbrio entre a ação da vítima e o seu ato de ceifar a vida do mesmo praticado pelo acusado.[...]”(Negritado no original)

Nos moldes do que determina o artigo 413, § 1º, do CPP, as circunstâncias integrantes do tipo qualificado devem ser especificadas na pronúncia e, sempre que houver elementos probatórios suficientes nos autos, devem ser acolhidas.

Nas lições de Rogério Sanches Cunha: “o
motivo fútil apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ensina Aníbal Bruno: “Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que ele resulta.
” (CUNHA, Rogério Sanches JusPODIVM).

Com efeito, ao que consta dos autos, o crime ocorreu por um desentendimento, uma discussão em data pretérita entre a vítima e o irmão do pronunciado, fator que, conforme consta dos autos, culminou com diversos golpes de arma branca [faca] contra a vítima.

À propósito, é o entendimento do Col. STJ:

“[...]A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”. (STJ, AgRg no AREsp nº 470.902/AL)

No mesmo sentido, é o enunciado Orientativo 02 do TJMT, que dispõe:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Como se observa, a incidência da qualificadora não se mostra totalmente dissociada das provas coligidas nos autos, o que remete a análise da matéria a competência do Tribunal do Júri.

5
.
DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de eloquência acusatória e, no mérito
DESPROVEJO
o recurso de ERLANDERSON MARQUES DA SILVA, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023